Tribunal: TJSP
Processo: 2290803-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão de primeira instância que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o tratamento, conforme prescrição médica apresentada na inicial pelo autor. Ré que se limitou a apresentar pedido de reconsideração, sem interpor o recurso cabível no prazo. Julgamento proferido por decisão monocrática, consoante art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão de primeira instância que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o tratamento, conforme prescrição médica apresentada na inicial pelo autor. Ré que se limitou a apresentar pedido de reconsideração, sem interpor o recurso cabível no prazo. Julgamento proferido por decisão monocrática, consoante art. 932, III do CPC. Intempestividade. Recurso não conhecido.